Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-03.2025.8.14.0041
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800097-03.2025.8.14.0041

RECORRENTE: ANTONIO MESSIAS DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: PAMELLA VALENTE JADJISKI

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA FERREIRA contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, capitulado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB. A defesa arguiu preliminares de inépcia da denúncia e de violação ao princípio da igualdade processual. Também requereu a impronúncia do réu ou que possa recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da igualdade processual pela não produção de diligências requeridas; (iii) determinar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia; e (iv) verificar se é cabível o pedido para recorrer em liberdade no bojo do recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPPB, pois descreve adequadamente os fatos, qualifica o acusado e viabiliza o exercício da ampla defesa. Ademais, resta superada eventual alegação de inépcia da denúncia com a superveniência da decisão de pronúncia, conforme jurisprudência do STJ.

4. Não há violação ao princípio da igualdade processual, pois foi assegurada às partes a oportunidade de requerer provas durante a instrução. A defesa, contudo, deixou de formular o pedido de diligências no momento processual oportuno, vindo a requerer apenas após o encerramento da fase instrutória, quando já operada a preclusão consumativa.

5. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri - art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF.

6. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão do gargalo de garrafa, fotografias da vítima ferida, prontuário médico-hospitalar e laudo pericial da arma utilizada.

7. Os indícios de autoria decorrem da prova oral produzida, especialmente do depoimento da testemunha ocular dos fatos, corroborado pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais apontam o recorrente como autor das agressões.

8. O pedido para recorrer em liberdade não é cabível na via do recurso em sentido estrito, devendo eventual pretensão ser deduzida por meio de
habeas corpus
, conforme competência prevista no Regimento Interno do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise da alegação de inépcia da denúncia.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 41, 402, 413, caput, e 581, IV; RITJ/PA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 168.782/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/10/2022, DJe 17/10/2022;

STJ, AgRg no AREsp n. 1.947.806/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022;

STJ, AgRg no AREsp n. 2264190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/9/2023, DJe 3/10/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA FERREIRA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio, capitulado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, IV, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito de Peixe-Boi.

Em suas razões, a defesa suscitou duas preliminares: (i)
uma de inépcia da denúncia
e (ii) outra de violação ao princípio da igualdade processual, pois não foram requisitadas imagens do local do crime e nem os depoimentos dos comerciantes que lá estavam. No mérito, requereu a impronúncia do recorrente, a qual estaria baseada apenas no depoimento de testemunha sem credibilidade, que se encontrava alcoolizada e possui animosidade com o réu. Pugnou, ainda, para que o réu possa recorrer em liberdade. Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido postulou pelo
improvimento do recurso
. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
também opinou pelo conhecimento e improvimento

do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...]
No dia 17/03/2023, por volta de 18h15, na Orla do Rio Peixe-Boi, nessa cidade, ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA FERREIRA, tentou matar Edilson Ferreira Araújo, mediante golpes no pescoço e no braço com um gargalo de garrafa de vidro quebrada, não sendo o crime consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conforme narram os autos, Antônio e Edilson estavam consumindo bebida alcoólica a manhã inteira, em Peixe-Boi, juntamente com Antônia Dayane. Após, por volta de 15h, foram para a orla da cidade e continuaram o consumo de álcool. Ocorre que, embora não se conheça o motivo, os dois se desentenderam. Ato contínuo, dizendo que iria matar a vítima, o acusado desferiu golpes com um gargalo de garrafa de vidro quebrada no seu pescoço e braço. Assim resta evidente o animus necandi na conduta perpetrada. A vítima foi socorrida por "populares" e levada à Capanema para receber os atendimentos de urgência. Por sua vez, o acusado tentou deixar o local do crime, mas foi impedido por Antônia Dayane Ferreira da Silva. O denunciado disse não lembrar do ocorrido e não saber o motivo da discussão, bem como confirmou que estava ingerindo bebida alcoólica desde às 8h do dia do fato. [...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito de Peixe-Boi julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
Antônio Messias da Silva Ferreira
,
determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
pelo crime de tentativa de homicídio simples
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

Antes do mérito, cumpre apreciar as preliminares apresentadas.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa suscitou uma preliminar de inépcia da denúncia. Todavia, anoto que a inicial acusatória preenche integralmente os requisitos do art. 41 do CPPB, descrevendo satisfatoriamente os fatos, bem como individualizando e qualificando o réu,
de modo a

proporcionar o pleno exercício da ampla defesa.

Como se não bastasse, a jurisprudência do STJ estabelece que a alegação de inépcia da denúncia fica superada diante da superveniência de decisão de pronúncia, pois não haveria sentido em decidir sobre a viabilidade formal da
persecutio criminis
se já existe, na realidade, acolhimento formal e material da acusação, com a submissão do réu a julgamento popular. Nessa esteira, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia. [...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.782/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TORTURAS. "CHACINA DO CURIÓ". PRONÚNCIA. 1) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41 E 395, I, 74, 406, 564, I, 567, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIDA REITEIRAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante pode ser verificado no sítio eletrônico desta Corte, os pleitos de inépcia da denúncia e de inobservância dos princípios do juiz natural e do promotor natural, já foram julgados no RHC n. 82.575/CE, sendo inadmissível a reiteração de pedidos.
1.1. Ademais, no tocante à inépcia da denúncia, fica prejudicada a alegação em razão da sentença de pronúncia. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.947.806/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE PROCESSUAL

A defesa relatou que houve violação ao princípio da igualdade processual, pois não foram requisitadas imagens do local do crime, tampouco colhidos os depoimentos dos comerciantes que lá estavam. Ocorre que, ao contrário do alegado, foi dado às partes amplas oportunidades de produzir todos os elementos de convicção almejados.
Entretando, ao invés de requerer as provas no momento processual oportuno, a defesa esperou o esgotamento da fase instrutória, para requerê-las apenas

após a apresentação das alegações finais
.

Assim, operou-se, neste caso, o fenômeno da preclusão consumativa, conforme, de resto, muito bem esclareceu o juiz na sua decisão:

“II – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES No que concerne à obtenção de imagens de câmeras de segurança e à oitiva dos proprietários dos estabelecimentos comerciais supostamente situados no local do crime, entendo que se trata de diligência preclusa e carente de especificidade.
Ressalto que a fase instrutória já se encontra encerrada, sendo incabível a reabertura da colheita probatória vez que superada a fase do art. 402 do CPP. Eis a preclusão consumativa
. Ademais, o pedido do réu é deveras vago e impreciso, pois deixou de indicar com exatidão os locais onde estariam armazenadas as mídias com as filmagens e as pessoas a serem ouvidas. Entretanto, considerando a especificidade do rito processual para apuração de crime doloso contra a vida, em caso de pronúncia, nada impede que tais provas e testemunhas sejam trazidas pela defesa ao plenário do Tribunal do Júri, se designado for. Indefiro, portanto, o pedido de novas diligências.”

Tendo em vista estas razões, rejeito a preliminar e passo ao mérito.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

O recorrente, por meio de sua defesa, requereu a impronúncia, pois a decisão estaria baseada apenas no depoimento de testemunha
sem credibilidade, que estaria alcoolizada na ocasião e nutria por ele animosidade.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é
absolutamente prescindível prova incontroversa de autoria
. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios satisfatórios de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão do gargalo de garrafa usado no crime (fl. 14), pelas fotos da vítima ferida e ensanguentada (fls. 27/29), pelo seu prontuário médico – hospitalar (fls. 215/243), onde as lesões encontradas foram documentadas pelos médicos e, por fim, pelo laudo pericial realizado na arma do crime (fls. 246/248).

Da mesma forma, há indícios de autoria representados pela prova oral transcrita na decisão de pronúncia, a qual peço licença para reproduzir:

“A testemunha ANTÔNIA DAYANE FERREIRA DA SILVA, conhecida como “MALUQUINHA”, afirmou em Juízo que se encontrava na companhia do réu e da vítima no dia dos fatos. Sua narrativa mostrou-se coerente e estável, descrevendo a sequência dos acontecimentos e apontando o acusado como o autor dos golpes de gargalo de garrafa, supostamente motivados por uma discussão relacionada ao troco de uma bebida alcoólica. Vejamos o teor integral de seu depoimento:

“Que foi ANTONIO MESSIAS que furou a vítima. Que conhecia ANTONIO MESSIAS há muito tempo e ele era brabo aqui na cidade. Que conheceu a vítima no dia do acontecimento. Que ANTONIO MESSIAS furou a vítima por maldade. Que a vítima estava sentada, o réu quebrou uma garrafa e foi para cima dele. Que os fatos ocorreram devido a discussão pelo troco de um dinheiro. Que ANTONIO MESSIAS não quis devolver o troco de dinheiro da compra de um litro de cachaça 51 para a vítima e depois disso a furou com o golpe de gargalo de garrafa. Que a vítima pediu o troco para ANTONIO MESSIAS e ele disse “tá aqui o teu troco” e a furou com o gargalo de garrafa. Que no dia dos fatos, não estava bebendo. Que estava banhando os cachorros na beira do rio em um quiosque. Que não sabe dizer se o réu e a vítima estavam bebendo”.

O policial militar HERVISON LUIS E. S. MONTEIRO, um dos primeiros a chegar ao local da ocorrência, relatou em Juízo o contexto inicial dos fatos, descrevendo a cena que presenciou e as circunstâncias em que o réu foi localizado. Segundo o depoente, o acusado era contido por uma mulher, sendo apontado pelos presentes como o autor das agressões que vitimaram o ofendido. Vejamos o teor integral de seu depoimento:

“Que é policial. Que o fato ocorreu em 2025 e não em 2023. Que estava de serviço e foi acionado para uma ocorrência na beira do rio. Que chegando ao local, o réu estava sendo contido por MALUQUINHA. Que todos apontavam o réu como autor do crime. Que a vítima estava bastante ensanguentada e a equipe da saúde chegou para socorrê-la. Que MALUQUINHA disse que houve um desentendimento entre o réu e a vítima. Que o réu quebrou uma garrafa e atacou a vítima com o gargalo. Que o réu estava bastante bêbado. Que foi feita a algemação para resguardar o réu. Que o réu, MALUQUINHA e a vítima vivem em situação de rua e bebem com frequência. Que não sabe o paradeiro da vítima. Que MALUQUINHA, no momento desta audiência, está aparentemente bêbada no mercado. Que a vítima foi levada para o Hospital Regional de Capanema. Que não tem notícias da vítima. Que já interveio, quando não estava de serviço, contra o réu, quando este criava confusão em um mercado discutindo com uma moça.”

A testemunha CAIO VINÍCIUS G. OLIVEIRA, policial militar, igualmente presenciou a cena logo após o ocorrido, descrevendo o atendimento à ocorrência e relatando que os populares, presentes no local, apontavam o acusado como autor do ataque. O depoente também mencionou o estado de embriaguez das pessoas envolvidas. Vejamos o teor integral de seu depoimento:

“Que estava de reforço no dia. Que foram acionados por um popular. Que um cidadão tentou matar outro com um gargalo. Que a vítima estava muito ferida e ensanguentada. Que os populares diziam que o réu era o autor do crime. Que todos estavam bastante embriagados. Que uma senhora estava bêbada e estava junto com o réu e a vítima. Que a mulher disse que estavam bebendo e, de repente, o réu partiu para agredir a vítima. Que não conhece o réu nem a vítima. Que não sabe o paradeiro atual da vítima. Que na noite do fato, a vítima estava em estado grave e foi transferida para Capanema.”

O policial militar SEAN MURILO P. C. DA SILVA, também integrante da guarnição que atendeu à ocorrência, confirmou ter visto o acusado portando o gargalo de garrafa e descreveu as circunstâncias da prisão, relatando ainda declarações espontâneas do próprio réu no momento da abordagem. Segue a transcrição de seu depoimento:

“Que é policial militar. Que estava de serviço extraordinário, deslocado de Capanema para Peixe-Boi. Que um popular falou de um esfaqueamento. Que viu o réu com um gargalo de garrafa na mão. Que a vítima estava ensanguentada, perdendo muito sangue. Que os populares apontavam o réu como autor do crime. Que foi feita a algemação. Que a ambulância foi acionada. Que o réu foi levado à delegacia. Que foi apresentado na Depol o instrumento usado para os cortes. Que a mulher estava embriagada e apontou o réu como autor do crime. Que o réu admitiu que havia furado a vítima dizendo que ‘Ele tem que aprender a respeitar cara de macho!’. Que a testemunha mulher disse que houve um desentendimento entre vítima e réu e o réu praticou o ataque. Que a testemunha mulher disse que ‘Era motivo besta!’. Que a vítima foi levada para Capanema por estar em estado grave.”

Como se vê, os depoimentos colhidos nos autos demonstram que houve um desentendimento entre o réu e a vítima, envolvendo o troco que sobrou da compra de uma garrafa de cachaça. Segundo a testemunha ocular Antônia Dayane Ferreira da Silva, o recorrente teria quebrado uma garrafa e desferido golpes com o gargalo contra a vítima, dizendo, ao final, a seguinte frase: “tá aqui o teu troco”. Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que a vítima estava gravemente ferida e ensanguentada, sendo encaminhada ao hospital.
Relataram, ainda, que as pessoas presentes no local apontavam o recorrente como autor das agressões, razão pela qual foi algemado e conduzido à delegacia, com apreensão do gargalo de garrafa.

Não merece prosperar a alegação de que a pronúncia estaria baseada unicamente no depoimento da testemunha Antônia Dayane Ferreira da Silva.
Na realidade, a decisão guerreada está lastreada em muitos outros elementos de convicção
, os quais acabaram por corroborar o referido depoimento.

A despeito do que a defesa tentou fazer crer, não há provas de que a referida testemunha estivesse alcoolizada no momento dos fatos e tampouco quando foi ouvida em juízo. Trata-se de uma tentativa da defesa de desacreditar o depoimento da única testemunha ocular dos fatos, aproveitando-se da sua condição de moradora de rua. Frise-se que a situação de vulnerabilidade enfrentada pela testemunha não é capaz de desqualificar as suas declarações, sobretudo
quando corroboradas pelas demais provas
dos autos.

Assim, esta prova deve ser sopesada pelo Conselho de Sentença, juntamente com as demais, durante o julgamento do Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional. Nesse sentido, vejamos o julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista.
2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado, que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.

[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)”

Logo, se os elementos de convicção produzidos nos autos não trazem juízo de certeza quanto à inocência do réu,
muito pelo contrário,

o apontam como autor do crime
, é inviável o acolhimento do pedido de impronúncia.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para medidas deste jaez. O pedido deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Por estas razões, rejeito

o referido pleito.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2026